Tribunal: TJMT
Processo: 1056208-30.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056208-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANE CLARA BAMPI DALL AGNOL - CPF: 884.024.361-53 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRA GERAL DE IMUNIDADE PARCIAL. ART. 149, § 1º-A, DA CF. NORMA EXCEPCIONAL. DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos de Contribuição Previdenciária cumulada com Obrigação de Fazer e Restituição de Valores, ajuizada por servidora pública estadual aposentada, visando à limitação da incidência da contribuição à parcela dos proventos que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como à restituição dos valores descontados desde junho de 2020, em razão da aplicação da Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária da servidora aposentada pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda apenas o salário-mínimo, à luz do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a Lei Complementar Estadual nº 654/2020 pode afastar a regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal; e (iii) determinar se houve comprovação idônea de déficit atuarial apta a legitimar a aplicação da regra excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 18, da Constituição Federal institui regra geral de imunidade parcial, ao prever que a contribuição previdenciária de aposentados incide apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, constituindo garantia de observância obrigatória pelos entes federativos.

O art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal consagra hipótese excepcional que autoriza a ampliação da base de cálculo para o que exceda o salário-mínimo, condicionada à existência de déficit atuarial devidamente comprovado.

A aplicação da norma excepcional exige demonstração técnica, atual e específica do déficit atuarial, incumbindo ao ente público o ônus probatório, não sendo suficientes alegações genéricas ou referências abstratas a dificuldades financeiras.

A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 não pode afastar a regra constitucional do art. 40, § 18, sem a configuração dos pressupostos fáticos autorizadores da exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da CF, sob pena de violação à hierarquia normativa.

A incidência da contribuição sobre base de cálculo ampliada, sem comprovação idônea do déficit atuarial, compromete a segurança jurídica e atinge situação jurídica consolidada, impondo a prevalência da regra constitucional de imunidade parcial.

Reconhecida a inexigibilidade da cobrança sobre a totalidade dos proventos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020, com atualização nos termos definidos no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal constitui norma geral de imunidade parcial aplicável aos aposentados do regime próprio. 2. A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária com fundamento no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal exige comprovação técnica e específica de déficit atuarial. 3. Lei complementar estadual não pode afastar garantia constitucional sem a presença dos pressupostos autorizadores expressamente previstos na Constituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 40, § 18; 149, § 1º-A. EC nº 103/2019. EC nº 113/2021. Lei Complementar estadual nº 202/2004; Lei Complementar estadual nº 654/2020. Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 336435875) interposto por SILVANE CLARA BAMPI DALL AGNOL em face da r. sentença (ID 336435894) proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos de Contribuição Previdenciária sobre a Totalidade dos Proventos de Aposentadoria c/c Obrigação de Fazer e Restituição de Descontos Indevidos, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

A parte autora, ora Recorrente, narra em sua peça inicial (ID 336435382) ser servidora pública estadual aposentada e que, a partir de junho de 2020, os Recorridos passaram a efetuar descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, em desatenção à regra insculpida no artigo 40, § 18, da Constituição Federal. Pleiteou, em suma, a declaração de inexigibilidade da contribuição sobre a totalidade de seus proventos, para que o desconto incida tão somente sobre a parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a condenação dos Recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados desde a referida data, perfazendo um montante estimado de R$ 23.140,68 (vinte e três mil, cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos).

Devidamente citados (ID 336435863), os Recorridos apresentaram contestação conjunta (ID 336435865), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, defenderam a legalidade dos descontos, sustentando que a Emenda Constitucional n.º 103/2019, em seu artigo 149, § 1º-A, autorizou a cobrança de contribuição sobre os proventos que superem o salário mínimo em caso de déficit atuarial, situação comprovada no Estado de Mato Grosso. Aduziram que a Lei Complementar Estadual n.º 654/2020, ao alterar a Lei Complementar n.º 202/2004, implementou validamente a referida autorização constitucional. Impugnaram a tese de direito adquirido a regime jurídico e o pedido de restituição de valores.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 336435867), rechaçando as preliminares e reiterando os argumentos da inicial.

Sobreveio a sentença de mérito (ID 336435894), na qual o douto magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na constitucionalidade da base de cálculo excepcional prevista no artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, e na sua regular implementação pela legislação estadual (LC n.º 654/2020), diante da existência do déficit atuarial do regime previdenciário mato-grossense, citando, para tanto, precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e desta Turma Recursal.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 336435875), no qual reedita seus argumentos, defendendo a aplicação da regra geral do teto do RGPS (art. 40, § 18, CF), a ausência de comprovação do déficit atuarial, a violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de vencimentos. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo, com deferimento dos benefícios da justiça gratuita à Recorrente (ID 336435896).

Os Recorridos, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central posta sob minha análise reside em definir a legalidade da alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria da Recorrente, uma servidora pública estadual inativa, promovida pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020. A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou-se na premissa de que a existência de um déficit atuarial no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso autorizaria, por força do Artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supera o salário-mínimo, validando, assim, a legislação estadual questionada.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo a quo, minha convicção se firma em sentido diametralmente oposto. A análise do arcabouço constitucional e dos princípios que regem o Estado Democrático de Direito me conduz, de forma inequívoca, ao provimento do recurso. Para uma exposição clara e sistemática de minhas razões, divido a fundamentação nos seguintes tópicos.

1. Da Inobservância do Artigo 40, § 18, da Constituição Federal: A Prevalência da Regra Geral de Imunidade Parcial

O pilar da argumentação da Recorrente, e que entendo ser o ponto de partida essencial para o deslinde da causa, é a regra matriz que disciplina a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, inscrita no Artigo 40, § 18, da Constituição Federal. Este dispositivo, incluído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, estabelece com clareza solar uma imunidade tributária parcial, ao dispor que: "Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos."

A norma constitucional é cogente e não deixa margem para interpretações que restrinjam seu alcance por meio de legislação infraconstitucional. Ela institui uma garantia fundamental aos que já se encontram na inatividade, assegurando que a contribuição para a solidariedade do sistema previdenciário somente ocorrerá sobre a parcela de seus proventos que exceder um patamar específico e de âmbito nacional: o teto dos benefícios do RGPS. Essa regra não é um mero detalhe técnico; ela materializa a proteção à estabilidade financeira e à dignidade daqueles que, após décadas de serviço e contribuição, passam à condição de inativos.

O Estado de Mato Grosso, ao editar a Lei Complementar nº 654/2020 e, com base nela, instituir a cobrança da contribuição sobre a parcela dos proventos que ultrapassa apenas um salário-mínimo, praticou um ato que, a meu ver, representa uma flagrante violação à hierarquia das normas. A legislação estadual, ao rebaixar drasticamente a faixa de imunidade garantida pela Constituição, não apenas contrariou um dispositivo expresso da Carta Magna, mas também usurpou uma competência que não lhe foi outorgada, qual seja, a de redefinir unilateralmente os limites de uma garantia constitucional. O argumento de que a Emenda Constitucional nº 103/2019 teria autorizado tal medida, por meio da inserção do § 1º-A ao Artigo 149, será tratado em tópico específico, mas adianto que tal dispositivo consagra uma exceção, e não uma nova regra geral. Na ausência dos pressupostos que autorizam a exceção, a regra geral do Artigo 40, § 18, permanece soberana e de aplicação compulsória.

2. Do Direito Adquirido e da Segurança Jurídica: A Proteção da Confiança Legítima

A análise do caso concreto revela uma dimensão ainda mais grave da questão, que transcende a mera discussão sobre a base de cálculo tributária e atinge o cerne da relação entre o Estado e o cidadão. A Recorrente ingressou no serviço público em 18 de março de 1980, décadas antes das sucessivas e profundas reformas previdenciárias que alteraram o panorama contributivo dos servidores públicos no Brasil. Sua situação jurídica, incluindo as expectativas legítimas quanto aos contornos de sua futura aposentadoria, foi consolidada sob a égide de um ordenamento jurídico que lhe assegurava um determinado padrão de proteção.

Ao se aposentar, a Recorrente teve seu benefício concedido sob um regime que previa a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o que excedesse o teto do RGPS. Esta condição não era uma mera liberalidade do Estado, mas um componente essencial do ato jurídico perfeito que foi sua aposentadoria. O Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, erige como cláusula pétrea a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Ignorar essa proteção fundamental é minar os alicerces da segurança jurídica, um princípio basilar sem o qual não há previsibilidade nem estabilidade nas relações sociais.

A aplicação imediata e retroativa de um novo e mais gravoso regime de tributação a quem já se encontra em gozo de benefício previdenciário equivale a uma alteração unilateral e prejudicial das regras do jogo após o seu término. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, essa máxima não pode ser interpretada como um cheque em branco para que o legislador altere, a qualquer tempo e de qualquer forma, situações jurídicas já consolidadas, especialmente quando tais alterações implicam uma redução indireta e substancial dos proventos, ferindo o princípio da irredutibilidade, e, sobretudo, a confiança legítima que a servidora depositou nas normas estatais ao longo de toda a sua vida laboral. A estabilidade das relações jurídicas é um valor que o Poder Judiciário tem o dever de preservar, rechaçando mudanças abruptas que frustrem expectativas legitimamente construídas sob o amparo do ordenamento jurídico anterior.

3. Da Insuficiência de Prova do Déficit Atuarial: O Ônus Probatório do Poder Público

Chego, por fim, ao argumento central que sustentou a decisão de improcedência em primeiro grau e que, em minha análise, constitui seu ponto mais frágil: a aplicação da exceção prevista no Artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal. Este dispositivo, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de fato autoriza que, na existência de déficit atuarial, a contribuição dos inativos possa incidir sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

Contudo, é imperativo ressaltar que se trata de uma norma de exceção. Como tal, sua aplicação não é automática nem discricionária. Ela depende da verificação de um pressuposto fático específico e juridicamente relevante: a existência de um comprovado e atualizado déficit atuarial. A competência para legislar sobre a matéria, atribuída ao ente federativo, vem acompanhada do ônus de demonstrar, de forma clara, objetiva e incontestável, a ocorrência da situação que legitima a medida excepcional.

Ao compulsar os autos, verifico que os Recorridos, em sua peça de contestação (ID 336435865), limitaram-se a fazer menções genéricas a um "incontestável" e "alarmante" déficit, sem, contudo, acostar ao processo qualquer estudo atuarial, balanço ou documento técnico contemporâneo que comprovasse de maneira robusta e específica tal alegação. A mera menção a uma crise financeira ou a referências genéricas em mensagens de projetos de lei não se presta a suprir a exigência probatória. O Poder Judiciário não pode, e não deve, chancelar a supressão de uma garantia constitucional com base em alegações desprovidas de prova concreta.

O sacrifício exigido dos aposentados e pensionistas, ao terem a base de cálculo de sua contribuição drasticamente ampliada, é uma medida extrema. Sua aplicação só se justifica diante de uma necessidade igualmente extrema, devidamente comprovada nos autos. Não cabe ao julgador presumir a existência do déficit, mas sim ao Poder Público, que pretende se valer da exceção constitucional, o dever de prová-lo de forma inequívoca. Como os Recorridos não se desincumbiram de seu ônus probatório, a aplicação da regra excepcional do Artigo 149, § 1º-A, da Constituição torna-se ilegítima no caso concreto. Por consequência, deve prevalecer a regra geral do Artigo 40, § 18, que determina a incidência da contribuição apenas sobre o que supera o teto do RGPS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos iniciais, para o fim de:

a) DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da Recorrente que não exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do Artigo 40, § 18, da Constituição Federal;

b) DETERMINAR que os Recorridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, cessem imediatamente os descontos previdenciários com base de cálculo diversa da estipulada na alínea "a", adequando-os ao teto do RGPS, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;

c) CONDENAR os Recorridos, solidariamente, à restituição de todos os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária desde junho de 2020, apurados em fase de liquidação de sentença, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) a partir de cada desconto indevido, e juros de mora aplicados conforme a Taxa SELIC, a partir da citação, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026